Tribunal: TJES
Processo: 5023125-98.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023125-98.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS JOEL PENA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5023125-98.2024.8.08.0024

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO(A):
ELIAS JOEL PENA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. PERÍODO DE LONGA DURAÇÃO (2014 A 2023). DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL (ART. 37, IX, CF). NULIDADE DO VÍNCULO RECONHECIDA. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FGTS. TEMA 916 DO STF. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL OBSERVADA. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
T
rata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos temporários firmados com o recorrido e condenando o ente público ao pagamento de FGTS do período imprescrito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
O Recorrente sustenta a legalidade das contratações com base em leis municipais e na essencialidade do serviço de educação, bem como na impossibilidade de realizar concursos durante a pandemia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A controvérsia reside na validade das sucessivas contratações temporárias e nos efeitos patrimoniais decorrentes.

4
.
O artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, permite a contratação por tempo determinado apenas para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. No caso dos autos, verifica-se que o Recorrido prestou serviços ao Município de forma contínua entre 24/09/2014 e 01/05/2023.

5.
A sucessiva renovação dos contratos por quase uma década denota que a necessidade da Administração não era transitória, mas sim permanente e ordinária. A função de professor é atividade-fim e permanente do Estado, devendo ser suprida, via de regra, por servidores efetivos aprovados em concurso público.

6
. O argumento do Município de que a pandemia impediu a realização de concursos não se sustenta para validar todo o período, uma vez que as contratações precárias iniciaram-se em 2014, muito antes da crise sanitária de 2020. A inércia da Administração em regularizar o quadro de pessoal não pode servir de escusa para violar direitos constitucionais.

7. Diante da flagrante nulidade da contratação, aplica-se o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal (Tema 916) e a Súmula 22 do TJES, que asseguram ao servidor contratado irregularmente o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

8. A sentença de origem aplicou corretamente o direito ao reconhecer a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ) para as verbas anteriores a 10/06/2019 e conceder o FGTS referente ao período posterior.

9. Não há que se falar em reforma da decisão, visto que esta se encontra alinhada à jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
1
0% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55, segunda parte, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)